Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724010-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: NUTTRYMIX COMERCIO, PRODUCAO E ENVASE DE BEBIDAS LTDA - ME, CAIO CEZAR VITAL ALVES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Nuttrymix Comércio, Produção e Envase De Bebidas Ltda. – ME e outro, acolheu, em parte, a impugnação apresentada por Caio Cezar Vital, para reconhecer a ocorrência de excesso de execução (proc. no 0702436-69.2017.8.07.0018, ID no 65301512, págs. 1-5). Confira-se trecho da decisão recorrida: “[...] Trata-se de impugnação apresentada por CAIO CEZAR VITAL ALVES em face do cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP V – Prosseguindo, a TERRACAP apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no Acordo Administrativo Pessoa Jurídica Parcelamento/com procuração No 188/2014 (ID 6006927 – fls. 28/30), firmado entre a TERRACAP e SOUZA E NEVES &amp; CIA LTDA, representada pelo procurador Antônio Alves do Nascimento Neto. O acordo objetivou o reconhecimento da dívida relativa a taxa de ocupação e o parcelamento do débito em atraso, que em 24/6/2014 correspondia a R$ 456.476,68, acrescido das penalidades decorrentes da inadimplência, referentes aos Lotes 03/04 do Conjunto “A” da AC 101, Santa Maria/DF, nos termos do Programa de Recuperação de Crédito Facilita. A sentença de ID 6006929 homologou o referido acordo e declarou extinta a ação de conhecimento n. 2012.01.1.192917-7. O executado CAIO se insurgiu contra os cálculos da TERRACAP de ID 49389451 alegando novação da dívida. Sem razão o executado. [...] A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, quando não houver estipulação em contrário, conforme dispõe o art. 364 do Código Civil. No caso, o Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Acordo resguardou os direitos e obrigações do instrumento original, principalmente as de título financeiro: “Parágrafo Terceiro – Até a quitação do imóvel continuarão resguardados todos os direitos e obrigações firmados entre as partes no instrumento original, principalmente às de título financeiro, no que tange a correção monetária, juros de financiamento, penalidades pecuniárias e todos os acessórios oriundos do valor principal, bem como, a garantia fidejussória porventura contratada, tratando-se, portanto, este Acordo Administrativo, de novação.” Desse modo, restou garantida a utilização dos acessórios previstos no instrumento original para atualização do montante acordado entre as partes. Por outro lado, a TERRACAP apresentou as planilhas de ID 6006961 e ID 6006970 em que os valores foram atualizados desde 2011, o que não merece acolhida. O montante acordado já estava acrescido das penalidades decorrentes da inadimplência dos executados em relação ao parcelamento, tendo a Cláusula Segunda previsto o vencimento antecipado em caso de atraso: CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo em vista o fiel cumprimento do presente ajuste, as partes acordam que o atraso de qualquer parcela do presente acordo acarretará no vencimento antecipado das demais com a possibilidade de cobrá-las mediante o cumprimento da referida decisão judicial que homologar o presente acordo, independente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial. Parágrafo Primeiro – O presente acordo não isenta do pagamento das parcelas vincendas do contrato principal, caso existam. Em caso de não pagamento de qualquer dessas parcelas, este acordo será tornado sem efeito, ensejando o seu imediato cancelamento, sem prejuízo das medidas constantes no caput desta cláusula.” Assim, o cancelamento do acordo por ocasião da inadimplência dos executados importa no vencimento antecipado das parcelas acordadas que serão executadas com base na sentença que homologou o acordo, conforme parágrafo acima transcrito. Destaca-se que a Contadoria Judicial, na apuração do valor da execução, considerou as parcelas inadimplentes com base no Acordo de ID 6006927, com a correção monetária pelo índice INPC e a incidência de juros de mora de 1% ao mês e o acréscimo de multa de 2%, tudo conforme o título judicial. Ainda, fez incidir as cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC por ausência de pagamento voluntário. Assim, o valor indicado na planilha de cálculos da Contadoria Judicial de ID 63551128 deve prevalecer, vez que superada a discussão a respeito do valor efetivamente devido pelos executados. VI – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada por CAIO CEZAR VITAL ALVES para, reconhecendo o excesso de execução, fixar como devido o valor R$ 1.153.573,58 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), atualizado até 20/5/2020, conforme planilha de ID 63551128. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o montante definido nesta decisão, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. [...]”. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, argumenta que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estariam equivocados, pois deixaram de incluir as prestações vencidas no período de 1/7/2014 a 1/6/2015, que não foram contempladas nos dois acordos realizados e não foram pagas pelos devedores, integralizando o saldo total por eles devido. Esclarece que a falta de pagamento de qualquer parcela do acordo objeto do cumprimento de sentença, que abrange as parcelas vencidas até 24/6/2014, ocasionaria o vencimento antecipado das demais prestações. Contudo, além dessas, havia prestações a vencer até o final do contrato de concessão de uso, previsto para 1/6/2015. Aduz que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial somente consideraram os valores constantes no acordo, mas não observaram as parcelas que venceram após a celebração do ajuste e que eram devidas em razão da previsão constante no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do acordo. Narra que a chance ofertada no acordo ofereceu aos devedores descontos sobre multas e juros, repactuando o pagamento a longo prazo, dentro das condições escolhidas pelos agravados. Entretanto, por reiterarem no inadimplemento, devem suportar as penalidades acordadas, com o vencimento antecipado dos valores e a cobrança integral do débito, inclusive as parcelas vencidas após 24/6/2014. Como consequência, alega que a dívida acumulada referente ao Lote 03 seria de R$ 870.459.60 e do Lote 04 R$ 795.316,33, perfazendo a soma de R$ 1.665.775,33. Com o acréscimo da multa de 10% e dos honorários advocatícios também de 10%, nos termos do art. 523 do CPC, o valor total seria de R$ 1.999.581,92 e não aquele apurado pela Contadoria Judicial (R$ 1.153.573,58). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma das decisões de ID no 65301512 e 66127897, para determinar que a Contadoria judicial refaça os cálculos e inclua as parcelas vencidas após a celebração do acordo. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O contrato originário tem por objeto a “Concessão do Direito Real de Uso com Opção de Compra à Concessionária, do(s) imóvel(is) denominado(s) lote(s) 03 e 04, Conjunto A, AC 101, Santa Maria-DF”, conforme Cláusula Primeira (ID no 3675008 – Pág. 1). O acordo administrativo no 188/2014 trata do “[...] reconhecimento da dívida relativa à TAXA DE OCUPAÇÃO e o PARCELAMENTO do débito em atraso, acrescido das penalidades decorrentes da inadimplência [...]” (Cláusula Primeira, ID no 6006927, Pág. 1) e o parágrafo terceiro prevê que “Até a quitação do imóvel continuarão resguardados todos os direitos e obrigações firmados entre as partes no instrumento original, principalmente às de título financeiro [...] tratando-se, portanto, este Acordo Administrativo, de novação”. (ID no 6006927, pág. 2). Por sua vez, o parágrafo primeiro da cláusula segunda, destaca que “O presente acordo não isenta o interessado do pagamento das parcelas vincendas do contrato principal, caso existam. Em caso de não pagamento de qualquer dessas parcelas, este acordo será tornado sem efeito, ensejando o seu imediato cancelamento, sem prejuízo das medidas constantes no caput desta cláusula.” (ID no 6006927, pág. 2). [grifado na transcrição] Nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, há demonstrativo de valores devidos e pagos até o dia 25/7/2014, tanto referentes ao Lote 03 quanto ao Lote 04 (ID no 55614865, pág. 2). Após o agrupamento dos valores devidos e a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios correspondentes (10%), a soma foi de R$ 1.164.736,56 (ID no 55614865, pág. 1, dia 6/2/2020). Para viabilizar o entendimento e constatado que o índice de correção monetária a ser utilizado deveria ser o INPC, conforme previsto no contrato originário (cláusula quarta, ID no 6006869, pág. 2), os autos retornaram à Contadoria Judicial para o recálculo dos valores (ID no 63395868). Nos novos cálculos elaborados em 20/5/2020, foram utilizados os parâmetros estipulados em contrato (correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, sem capitalização) e o valor total contabilizado foi de R$ 1.153.573,58 (ID no 63551128, págs. 1-3). Novamente, constata-se que os valores foram apurados até 25/7/2014. Ocorre que o contrato que embasou o acordo administrativo no 188/2014, objeto do cumprimento de sentença, estabelecia como prazo de vigência 60 (sessenta) meses contados da sua assinatura (1o de junho de 2010, cláusula primeira, parágrafo primeiro, ID no 6006869, pág. 1). Por essa razão, além dos valores relativos às taxas de ocupação e ao parcelamento do débito em atraso objeto do acordo administrativo no 188/2014, devidos até 24/6/2014 (ID no 6006927), os devedores deveriam observar os pagamentos regulares por força do contrato administrativo originário (Contrato Nutra/Proju no 124/2010, ID no 6006869, págs. 1-5), cuja vigência, reitere-se, era de 60 meses iniciando em 1o de junho de 2010. Por conseguinte, além dos valores apurados, relativos ao referido acordo administrativo, deverão ser incluídas nos cálculos as taxas vencidas após 24/6/2014, até o término da vigência do contrato originário, pois, do contrário, a agravante teria que ajuizar nova demanda com o intuito de cobrar os valores que não foram englobados no acordo, mas que os deveres se obrigaram a pagar mediante expressa previsão (parágrafo primeiro da cláusula segunda, ID no 6006927, pág. 2. Portanto, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, concedo o efeito suspensivo ao recurso para determinar que os autos originários retornem à Contadoria Judicial, que deverá incluir nos cálculos as taxas e as prestações vencidas após 24/6/2014. Dispositivo Nos termos dos 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo ao recurso e determino o retorno dos autos originários à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que inclua nos cálculos as taxas e as prestações previstas em contratos e que venceram após 24/6/2014. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO